Tribunal: TJMT
Processo: 1039512-90.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039512-90.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANDRIELLY BUENO DOS SANTOS - CPF: 707.966.011-43 (APELADO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Inscrição em cadastros de inadimplentes. Contratação digital. Validade. Comprovação de logs de acesso, selfie e documento pessoal. Ônus da prova do fornecedor satisfeito. Exercício regular de direito. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de inscrição em órgãos de proteção ao crédito decorrente de contrato de cartão de crédito cuja contratação é negada pela consumidora.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação celebrada por meio digital; e (ii) definir se a manutenção da inscrição restritiva configura ato ilícito ensejador de reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Nas ações que versam sobre a inexistência de relação jurídica, incumbe ao fornecedor o ônus de comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC e do Tema Repetitivo 1061 do STJ.

4. A contratação digital mediante utilização de biometria facial (selfie), apresentação de documentos pessoais e registros de logs de atividade constitui meio válido de manifestação de vontade, conforme a Medida Provisória no 2.200-2/2001 e a Lei no 14.063/2020.

5. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor da apresentação de lastro mínimo probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

6. Comprovada a origem do débito e a inadimplência, a inscrição em cadastros de proteção ao crédito configura exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A comprovação da contratação digital por meio de registros eletrônicos de acesso (logs), validação de documentos pessoais e conferência de biometria facial (selfie) satisfaz o ônus probatório do fornecedor quanto à existência da relação jurídica. 2. Regular a contratação e verificado o inadimplemento, a inscrição restritiva de crédito constitui exercício regular de direito, não ensejando dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; Lei no 8.078/90 (CDC), arts. 6o, VIII e 14, § 3o; CPC, arts. 373, I e II, e 85, § 2o; Lei no 14.063/2020; MP no 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 1061; STJ, AgInt no REsp no 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.06.2018; TJMT, AC no 1031670-30.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NU PAGAMENTOS S.A.
contra
ANDRIELLY BUENO DOS SANTOS
, com o escopo de reformar a sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais.

O juízo de origem declarou a inexistência do débito relativo ao contrato de cartão de crédito n. 0133305340058886, no valor de R$ 206,94 (duzentos e seis reais e noventa e quatro centavos), determinando a exclusão definitiva do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Alega a instituição recorrente, em suas razões, a regularidade da contratação e a legitimidade do débito, sustentando a inexistência de ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar. Aduz que não restou comprovado o abalo moral alegado, tratando-se, no seu entender, de mero dissabor cotidiano. E, a manutenção da condenação em danos morais, no presente caso, configuraria inequívoco enriquecimento sem causa da parte recorrida, visto que a instituição agiu no exercício regular de seu direito ao realizar a cobrança de valores devidos e não quitados. Afirma, ainda, que agiu pautada na boa-fé objetiva e que a responsabilidade civil deve ser afastada ante a ausência de nexo de causalidade.

Para reforçar sua irresignação, a apelante argumenta, subsidiariamente, que o quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se excessivo e desproporcional à realidade dos fatos. Sustenta a necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para evitar o aviltamento do instituto. Por fim, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, caso mantida a condenação, a redução do valor da indenização, além de formular pleito de pré-questionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais ventilados (art. 5o, X e LV, art. 93, IX da CF; arts. 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do CC; art. 373 do Código de Processo Civil e artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90).

Em contrarrazões (ID. 343245382), a parte apelada,
ANDRIELLY BUENO DOS SANTOS
, refuta os argumentos recursais, asseverando que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica contratual válida. Argumenta que a inscrição indevida configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do efetivo prejuízo. Em reforço, pontua que

em se tratando de indenização por dano moral, o termo inicial para incidência dos juros de mora á data do evento danoso, ou seja, da inclusão indevida no nome em cadastros restritivos de crédito, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Sustenta, ademais, a necessidade de manutenção do valor indenizatório, alegando que este atende ao caráter punitivo-pedagógico da condenação. Por fim, a apelada requer que o Tribunal negue provimento ao recurso, mantendo-se a sentença em sua integralidade, e formula pedido de condenação da apelante por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e VI do CPC, bem como a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NU PAGAMENTOS S.A.
contra
ANDRIELLY BUENO DOS SANTOS
, com o escopo de reformar a sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais. Declarando a inexistência do débito relativo ao contrato de cartão de crédito n. 0133305340058886, no valor de R$ 206,94 (duzentos e seis reais e noventa e quatro centavos), determinando ainda a exclusão definitiva do nome da autora/apelante dos órgãos de proteção ao crédito e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Pois
bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

De plano temos que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, conforme reconhecido pelo juízo de origem.

A instituição financeira apelante caracteriza-se como fornecedora de serviços, nos termos do artigo 3o do mesmo diploma legal. A apelada, por sua vez, configura-se como consumidora.

A Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Consequentemente, a responsabilidade civil da instituição financeira por defeitos na prestação de serviços é objetiva, conforme estabelece o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, independendo da comprovação de culpa.

Entretanto, o artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor estabelece as hipóteses de exclusão da responsabilidade do fornecedor de serviços. O dispositivo prevê que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou quando demonstrar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No presente caso, a controvérsia cinge-se em verificar: (i) a existência ou não de relação jurídica contratual entre as partes que legitime o débito de R$ 206,94; (ii) a legalidade da inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes; (iii) a configuração de dano moral passível de indenização e a adequação do valor arbitrado em face dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e (iv) a possibilidade de condenação da recorrente por litigância de má-fé.

Após a
detida análise das alegações trazidas, documentações apresentadas e da sentença recorrida, verifico que a pretensão recursal merece amparo.

Como a autora nega veementemente a contratação em discussão, incumbia ao requerido a demonstração da legalidade na contratação, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem a negativação, mas também a licitude de tal contrato. Neste sentido o e. STJ decidiu que na
hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provara autenticidade
(Tema Repetitivo 1061/STJ).

Neste particular, analisando a robusta documentação acostada nos autos, em especial a contestação ofertada pelo Apelante/requerido, tenho que este se desincumbiu de seu ônus probatório, acostando a comprovação de que a contratação com a autora/Apelada foi realizada mediante contratação digital, realização de
selfie
e envio de documentos pessoais, como demonstra nos autos. (ID. 343245360)

A vasta documenta traz ainda a identificação da conta de pagamento vinculada ao CPF da parte autora/Apelada, o detalhamento do dispositivo utilizado para contratação, bem como os registros eletrônicos das operações realizadas com autenticação de acesso, validação documental e logs de atividade.

Ressalte-se, ainda, que o requerido/Apelante demonstrou que a contratação se deu com base em documento pessoal válido e compatível com aquele juntado pela própria autora/Apelada na petição inicial, estando presente assinatura eletrônica vinculada ao usuário, conforme demonstrado nos extratos do sistema e comprovantes de segurança. A contestação também foi instruída com telas sistêmicas extraídas do ambiente da plataforma de crédito,
prints
das etapas de validação cadastral, bem como registros de envio de crédito à conta vinculada à autora.

A contratação digital de operações bancárias encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro. A Medida Provisória n. 2.200-2/2001 estabelece que são considerados documentos públicos ou particulares os documentos eletrônicos, admitindo outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, desde que admitidos pelas partes como válidos ou aceitos pela pessoa a quem for oposto o documento.

A Lei n. 14.063/2020 disciplina o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos e entre particulares, classificando-as em três modalidades: assinatura eletrônica simples, assinatura eletrônica avançada e assinatura eletrônica qualificada.

A utilização da senha pessoal e intransferível substitui a assinatura eletrônica, sendo meio válido para manifestação de vontade, já que somente seu titular dela tem conhecimento. Enquadra-se como modalidade de assinatura eletrônica apta a conferir autenticidade à manifestação de vontade, uma vez que observados os requisitos de segurança e confiabilidade (senha pessoal).

É importante registrar que, em casos como dos autos, a obrigação de comprovar a regularidade é do credor, no caso, o requerido. Este, após vir aos autos demonstrar que a contratação havia sido realizada mediante operação digital, juntando a no processo, cumpriu com a sua obrigação processual de comprovar a veracidade da contratação, a rigor do que ensina o inciso II do artigo 373 do CPC.

Embora se trate de demanda consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta o encargo da parte autora de apresentar lastro mínimo acerca do fato constitutivo do direito alegado (CPC, art. 373, I), sobretudo quando se afirmar prática abusiva grave (CDC, art. 39, I).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR VÍCIO DO PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO, AJUSTE DE REVENDA E RETENÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE
PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO EXIME O AUTOR DO ENCARGO PROBATÓRIO INICIAL. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de responsabilização por vício do produto cumulada com indenização por danos materiais e morais decorrentes da aquisição de veículo usado, julgou improcedentes os pedidos em relação a uma das rés, por insuficiência probatória (art. 487, I, do CPC), e extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto à outra, por ilegitimidade passiva (art. 485, VI, do CPC). O
autor alegou que o automóvel apresentou defeitos dias após a compra, que houve ajuste para revenda do bem pela fornecedora e que o valor obtido não lhe foi repassado, pleiteando restituição em dobro e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso observa o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se o conjunto probatório produzido é suficiente para comprovar o alegado vício do veículo, o ajuste de revenda e a retenção indevida de valores, à luz do art. 373, I, do CPC e do art. 6o, VIII, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna os fundamentos da sentença e apresenta pedido expresso de reforma, ainda que reitere argumentos deduzidos na inicial.

4. O boletim de ocorrência constitui documento unilateral, baseado exclusivamente nas declarações do interessado, sem certificação externa da veracidade dos fatos e sem descrição técnica dos supostos vícios do veículo.

5. As capturas de tela de mensagens eletrônicas revelam-se fragmentadas, descontextualizadas e desprovidas de comprovação técnica de autenticidade ou integridade, não permitindo identificar com segurança os interlocutores nem demonstrar reconhecimento de vício, formalização de distrato ou obrigação de repasse.

6. O recibo de venda apresentado não contém identificação completa do suposto representante da pessoa jurídica, não possui assinatura de testemunhas, nem qualquer mecanismo formal de autenticação, além de inexistirem comprovantes da efetiva transferência dos valores alegadamente pagos.

7. Não há nos autos
prova da alegada revenda do veículo a terceiro, como contrato subsequente, registro de transferência junto ao órgão de trânsito ou comprovante de pagamento por adquirente.

8. O
autor, intimado a especificar provas, optou pelo julgamento antecipado da lide, deixando de requerer prova pericial, testemunhal ou exibição de documentos, assumindo o risco da insuficiência probatória.

9. A
inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não opera automaticamente nem dispensa o autor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, permanecendo aplicável a regra do art. 373, I, do CPC, conforme entendimento do STJ.

10. Ausente substrato probatório
mínimo apto a demonstrar o vício do produto, o ajuste de revenda e a retenção indevida de valores, impõe-se a manutenção da improcedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A
inversão do ônus da prova no âmbito do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. 2. A ausência de prova técnica do vício do produto e de comprovação da revenda e da retenção de valores impede o acolhimento de pedido indenizatório fundado em alegada falha na relação de consumo. 3. A parte que opta pelo julgamento antecipado da lide assume o risco da insuficiência do conjunto probatório produzido”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 485, VI, 487, I, 1.010 e 85, § 11; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.06.2018, DJe 15.06.2018; TJ/MT, Apelação no 1023134-30.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, DJe 07.11.2025; TJ/CE, Apelação no 0209970-29.2022.8.06.0001, Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos, DJe 29.11.2023; TJ/RN, Apelação no 0859691-43.2022.8.20.5001, Rel. Des. Expedito Ferreira de Souza, DJe 28.01.2025.

(N.U 1031670-30.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 14/03/2026)

No caso, a parte autora limitou-se a sustentar, de forma genérica, que “
não realizou empréstimos
e não solicitou, recebeu e muito menos utilizou cartão de crédito
”, sem demonstrar, a exemplo disso, através da juntada de extrato bancário de sua conta corrente ou extrato do cartão de crédito vinculado ao banco requerido, relativo ao período questionado. Essa constatação repercute diretamente no mérito, enfraquecendo a pretensão inaugural.

Entendo que a instituição financeira comprovou a efetiva contratação do empréstimo, pois ficou devidamente demonstrado que a avença se deu por meio eletrônico, mediante procedimento de contratação digital, com envio de
selfie
e documentos pessoais, identificação da conta de pagamento atrelada ao CPF da autora, além da especificação do dispositivo utilizado na formalização, bem como dos registros eletrônicos de acesso, validação documental e logs das operações realizadas.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Diante da reforma do mérito, impõe-se a inversão do ônus sucumbenciais. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2o), observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026